Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-86.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-86.2018.8.14.0007

APELANTE: DORIEDISON LOPES VIEIRA

APELADO: JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, AJAX DA PAIXÃO SANTOS, JONES NOGUEIRA RAMOS, MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, PRECEDENTE

STF RE 594.296/MG. RESTABELECIMENTO DEVIDO.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. VEDADA A INCORPORAÇÃO CONFORME A LC Nº 002/2007.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.No caso dos autos, ficou evidenciado que o servidor municipal do cargo de Professor efetivo possuía carga horária equivalente a 200 horas horas/aula mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 135 horas mensais, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

2. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

3. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, deve ser reformada a sentença neste ponto, para determinar o restabelecimento da carga horária da servidora.

4. Quanto ao pedido de incorporação de gratificação por desempenho de função de direção, nega-se provimento por ausência de previsão legal. Lei Complementar n.º 002/2007 que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Baião, claramente veda a possibilidade de incorporação da gratificação, sendo devida tão somente pelo tempo que durar o desempenho do serviço na função.

5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora d
o TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
DORIEDSON LOPES VIEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Baião/Pa, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0800140-86.2018.8.14.0007,
impetrado em face do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO e MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Consta dos autos que o impetrante é servidor efetivo da rede municipal de ensino, no cargo de Professor 1 N1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, tendo ocupado cargo de direção na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Umarizal, no período de 2001 a 2016.

Narra que no ano de 2010 concluiu graduação em Matemática pela UNIASSELVI e em 2011 concluiu pós-graduação pela Faculdade Finon, pelas quais deveria receber valores diferenciados pela elevação de nível, nos termos do PCCR (Plano De Cargos, Carreiras e Remunerações Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal, do Município de Baião) da educação municipal, no entanto, até o presente momento continua a receber remuneração como magistério.

Menciona que de acordo com a Lei 1.570/16, se encaixa no Nível III da estrutura organizacional, porém, permanece no Nível I.

Destaca que durante os 15 anos que exerceu a função de Diretor escolar, percebeu gratificação pelo seu exercício, bem como a lotação de 200 horas/aula, por onde estruturou toda sua vida financeira e familiar em torno de sua renda, contudo, ao retornar para a sala de aula teve sua carga horária brutalmente reduzida para uma jornada de 135 horas/aula.

Afirma ter requerido administrativamente que lhe fosse garantida as 200 horas/aulas, além da incorporação de 5/5 da função gratificada, conforme previa a Lei 1.161/93, obtendo parecer favorável da assessoria jurídica do município em 2016, porém, jamais os teve efetivamente incorporados aos seus vencimentos.

Por fim, requereu a concessão da segurança visando a incorporação de 5/5 da gratificação de função de direção aos seus vencimentos, a readequação da carga horária para 200 horas/aula e o reconhecimento ao direito à progressão funcional vertical e sua adequação ao nível correspondente à sua escolaridade e titulação, qual seja, Nível III.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

3 – DO DISPOSITIVO:

Com tudo dito, ACATO PARCIALMENTE O PARECER MINISTERIAL, PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA e determinar ao impetrado que proceda à implementação da progressão do impetrante ao Nível III correspondente à sua escolaridade e titulação, na forma do art. 6º, I, “c” da Lei 1.570/2016, observado o disposto no artigo 67, também da lei mencionada.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei 12.016/09.

Sem custas e honorários diante da gratuidade já deferida.

Face a sentença, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível insurgindo quanto ao capítulo da decisão que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de carga horária de 200h e incorporação de 5/5 pelo exercício de função gratificada.

Reiterou os termos aduzidos na inicial, pugnando pelo provimento do recurso, para que a segurança seja concedida conforme requerida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, a presente apelação visa a reforma da sentença prolatada pelo magistrado
a quo
que, indeferiu a readequação da carga horária para 200 horas/aula do servidor, bem como, a incorporação de 5/5 da gratificação de função de direção aos seus vencimentos.

É cediço que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação do fato que originou a manifestação de vontade. Em outras palavras, se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, revelando, assim, o que se entende como a teoria dos motivos determinantes.

Sobre a teoria mencionada, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. (Manual de direito administrativo / José dos Santos Carvalho Filho. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Digital, Pág. 264).

Da análise dos autos, extrai-se que o recorrente é servidor público efetiva do Município de Baião exercendo o cargo de Professor. Vislumbra-se também que o apelante teve a sua carga horária reduzida de 200 (duzentos) horas para 135 (cento e trinta e cinco) horas de forma unilateral,
à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Não se desconhece que inexiste direito adquirido de servidor público a regime jurídico administrativo e, ainda que se admita que a Administração Pública tenha discricionariedade quanto a alteração da carga horária dos servidores públicos, esta deve ser precedida de processo administrativo prévio, com possibilidade de contraditório e ampla defesa.

Nessa linha de raciocínio, oportunamente esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE
PROFESSOR
. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do
Município
de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do
Município
, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019).

(REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. -
PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO GERAL.REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Para a redução de carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, instaurar procedimento administrativo prévio, mormente por ensejar diminuição na remuneração de seus servidores, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 2. In casu, não há provas acerca da instauração de processo administrativo a garantir o contraditório. Neste contexto, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que alterou a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da impetrante, reduzindo por conseguinte, seus vencimentos. 3. Em reexame necessário, sentença mantida.

(0000333-43.2011.8.14.0024. Remessa Necessária. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DJE 10/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DO
MUNICÍPIO
DE BAIÃO. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO À PREVISÃO DE NÚMERO DE ALUNOS POR
PROFESSOR
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. Quanto a alegação de que a Portaria atacada afrontaria ao que dispõe a LDB e o Conselho Estadual de Educação no tocante a lotação de
professor
levando em consideração o número de alunos e espaço físico, em que pese esta relatora entenda pertinentes as alegações de que a relação
professor
-número de alunos, estabelecida no artigo 5º poderia ocasionar diversas dificuldades no processo de aprendizado, bem como riscos a integridade física do alunado, não verifico ilegalidade ou abuso de poder quanto a esse ponto. 2. Anteriormente à edição da Portaria em tela, em que ocorreu a redução da jornada de trabalho do
professor
, não houve a instauração de processo administrativo. Nesse compasso, quando o ato administrativo importa em redução dos vencimentos de servidor público estável, afrontando a garantia de irredutibilidade de vencimento inserta no art. 37, XV, da CF, faz-se necessária a instauração de processo administrativo onde serão asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

(2018.01306355-85, 187.899, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-05).

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resta demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária da impetrante, devendo ser revista a sentença neste ponto, determinando-se o restabelecimento da carga horária do servidor.

Todavia, no que tange ao pedido de incorporação de 5/5 da função gratificada, conforme previsto na Lei 1.161/93, entendo que o direito perquirido carece de regulamentação legal, uma vez que a referida norma foi revogada pela Lei Complementar n.º 002/2007, sendo extinta a previsão de incorporação de gratificação por desempenho de função de direção.

Sobre a matéria, a Lei Complementar n.º 002/2007, assim dispõe:

Art. 58. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

I – Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

(...)

§ 3º O pagamento da gratificação cessará na data da conclusão do trabalho, e esta não será incorporada à remuneração, sob nenhuma hipótese.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida no capítulo referente ao restabelecimento da carga horária do servidor a 200 horas/aula,

nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024